Tribunal: TRF3
Processo: 0001490-72.2009.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
482/821)

0001490-72.2009.4.03.6127

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. AÇÃO REVISIONAL.

I - Código de Defesa do Consumidor que não se aplica na relação travada pelo estudante que adere ao programa de crédito educativo por ser este um programa governamental de cunho social sem conotação de serviço bancário. Precedentes.

II - Aplicação da Tabela Price que não encerra ilegalidade e por si só não implica a ocorrência de anatocismo. Precedentes.

III - Previsão contratual de incidência de taxa de juros no importe de 0,720732% ao mês que não caracteriza ilegal capitalização, o ente bancário tão somente aplicando mensalmente fração do percentual estabelecido para alcançar o índice efetivo anual de 9% previsto em norma regulamentadora do crédito oferecido. Precedente da Corte.

IV - É legítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para o afastamento da excogitada providência, não basta a mera propositura de demanda, havendo necessid

Inteiro teor:
482/821)

0001490-72.2009.4.03.6127

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. AÇÃO REVISIONAL.

I - Código de Defesa do Consumidor que não se aplica na relação travada pelo estudante que adere ao programa de crédito educativo por ser este um programa governamental de cunho social sem conotação de serviço bancário. Precedentes.

II - Aplicação da Tabela Price que não encerra ilegalidade e por si só não implica a ocorrência de anatocismo. Precedentes.

III - Previsão contratual de incidência de taxa de juros no importe de 0,720732% ao mês que não caracteriza ilegal capitalização, o ente bancário tão somente aplicando mensalmente fração do percentual estabelecido para alcançar o índice efetivo anual de 9% previsto em norma regulamentadora do crédito oferecido. Precedente da Corte.

IV - É legítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para o afastamento da excogitada providência, não basta a mera propositura de demanda, havendo necessidade de preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações quanto à exigência da instituição financeira que compõe a questão principal. Precedentes.

V - Recurso provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001490-72.2009.4.03.6127

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ VIEIRA - SP241878-B

APELADO: MARIA LUISA TERRITO BUZELLI

Advogado do(a) APELADO: JOAO CARLOS FELIPE - SP213715-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001490-72.2009.4.03.6127

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ VIEIRA - SP241878-B

APELADO: MARIA LUISA TERRITO BUZELLI

Advogado do(a) APELADO: JOAO CARLOS FELIPE - SP213715-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação versando matéria de Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Estudantil - FIES, pugnando a parte autora pela revisão contratual e recálculo do saldo devedor em razão de alegadas abusividades, seja impedida a parte ré de incluir os nomes dos devedores nos cadastros de proteção ao crédito e de realizar procedimentos de execução extrajudicial, afastamento da utilização da Tabela Price e exclusão da capitalização de juros.

Citada a Caixa Econômica Federal - CEF (fl.78), deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa (fl. 79), sendo decretada sua revelia à fl. 80.

Por sentença proferida às fls. 83/86 foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, com dispositivo nos termos a seguir expostos: "Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a CEF a realizar o recálculo dos valores devidos em razão do contrato de crédito estudantil em análise, substituindo a incidência dos juros capitalizados por juros simples, à taxa de 9% (nove por cento). A diferença encontrada, corrigida segundo os índices contratuais de atualização das prestações do financiamento, deverá ser amortizada do saldo devedor. Até final decisão da lide, a CEF fica condenada ainda a não inserir o nome da autora em órgãos consultivos de crédito por conta desse mesmo contrato, devendo adotar as providências cabíveis para sua exclusão, caso já tenha promovido a negativação. Considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcara com os honorários de seus patronos, bem como custas e demais despesas processuais".

Apela da sentença a CEF (fls. 89/106), sustentando a validade da cobrança de juros na forma em que pactuados e impugnando a sentença com alegações de legalidade da utilização da Tabela Price na amortização da dívida e de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de crédito educativo.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001490-72.2009.4.03.6127

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ VIEIRA - SP241878-B

APELADO: MARIA LUISA TERRITO BUZELLI

Advogado do(a) APELADO: JOAO CARLOS FELIPE - SP213715-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Versa o recurso interposto matéria de Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Estudantil - FIES, celebrado em 12.11.2003 (fls. 30/38), tendo sido julgado parcialmente procedente o pleito autoral para revisão contratual.

Inicialmente, observo que, sob a ótica de que o direito do credor se encontra consubstanciado no próprio título, em que pese a ausência de contestação da CEF ao pedido inicial, a presunção de veracidade decorrente da revelia diz respeito apenas aos fatos, sendo de rigor a apreciação do quanto alegado em sede de apelação que versa tão somente sobre matéria de direito.

De utilidade na questão são os seguintes julgados do E. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DO FEITO, AFASTADO O RECONHECIMENTO DA REVELIA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.

1. É admitido o abrandamento das exigências regimentais formais quanto à demonstração da divergência jurisprudencial, nos casos em que se cuida de dissídio notório e são apontados, como paradigmas, arestos deste STJ, com a realização do devido confronto analítico, podem ser flexibilizadas outra exigências regimentais formais (AgRg no REsp 1.159.837, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.4.2010 e REsp. 977.477/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJU 27.11.2007).

2. Esta Corte firmou o entendimento de que a ausência de impugnação dos Embargos à Execução não implica revelia, uma vez que, na fase executória, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, cabendo ao embargante-executado o ônus quanto à desconstituição de sua eficácia. Precedentes: AgRg no REsp. 1.447.289/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 2.9.2014; AgRg no Ag 1.229.821/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9.4.2012; AgRg no REsp. 1.162.868/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.2.2010.

3. Desta feita, acolhida a preliminar invocada, para se afastar os efeitos da revelia, a solução que se impõe, de logo, é a anulação da sentença prolatada, determinando o retorno dos autos à fase de instrução, para que as provas apresentadas sejam apreciadas, afastando-se a presunção de veracidade dos fatos alegados pela Embargante.

4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.

(AgRg no REsp 1224371/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 13/10/2015);

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA. EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A ausência de impugnação dos embargos do devedor não implica revelia, tendo em vista que, no processo de execução, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, cabendo ao embargante-executado o ônus quanto à desconstituição de sua eficácia. Precedentes do STJ.

2. É inviável a revisão dos fundamentos que ensejaram o entendimento do acórdão recorrido, ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça quando, para tanto, exige-se a reapreciação do conjunto probatório.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 578.740/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 11/11/2014).

Com relação à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de Crédito Educativo, prevalece o entendimento de que "na relação travada com o estudante que adere ao programa do crédito educativo, não se identifica relação de consumo, porque o objeto do contrato é um programa de governo, em benefício do estudante, sem conotação de serviço bancário, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC" (STJ, REsp 793.977/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 30.04.2007; STJ, AgRg no REsp 1.158.298/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.05.2010).

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CRÉDITO EDUCATIVO. ARTIGO 1336, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA COM FUNDAMENTO NO ART. 52, § 1o, DO CDC.

1. A matéria não apreciada pela Corte de origem, nem cogitada em aclaratórios, não pode ser conhecida por carecer de prequestionamento, atraindo a incidência da súmula 282/STF.

2. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento do REsp 1.155.684/RN, submetido ao rito dos recursos repetitivos, não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de financiamento estudantil.

3. A multa contratualmente ajustada não pode ser afastada com base no art. 52, § 1o, do CDC.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(REsp 1348354/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 24/05/2013);

AÇÃO MONITÓRIA. FIES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ENCARGOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. APELAÇÃO PROVIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. No tocante ao termo inicial para contagem do prazo prescricional, conforme precedente do e. STJ, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida permanece inalterado o termo inicial do prazo de prescrição, qual seja o dia do vencimento da última parcela.

2.Na relação travada com o estudante que adere ao programa do financiamento estudantil, não se identifica relação de consumo porque o objeto do contrato é um programa de governo, em benefício do estudante, sem conotação de serviço bancário, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC. Assim, na linha dos precedentes da Segunda Turma do STJ afasta-se a aplicação do CDC.

3. Nos termos do artigo 827 do Código Civil, o benefício de ordem implica o direcionamento inicial da execução para os bens do devedor, o que não se confunde com ilegitimidade passiva do fiador para via monitória, quando ainda sequer formação do título executivo judicial. Inadequada a análise da renúncia ou não de tal benefício no bojo da ação que busca ainda constituir o título executivo.

4. Apelação da parte autora parcialmente provida.

5. Apelação da parte embargante desprovida.

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2280856 - 0016896-15.2012.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, julgado em 20/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/03/2018);

APELAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR. FIES. INAPLICABILIDADE DO CDC. TABELA PRICE. TAXA DE JUROS. MULTA. CLÁUSULA-MANDATO.

1. No presente recurso aplicar-se-á o CPC/73.

2. Afastadas as preliminares de inadequação da ação monitória e de cerceamento de defesa pela não produção da prova pericial.

3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de abertura de crédito para financiamento estudantil.

4. O contrato previu que as prestações mensais seriam calculadas de acordo com o Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) que, por si só, não pode ser considerado ilegal.

5. Para todos os contratos celebrados no âmbito do FIES, ainda que anteriores a 15/01/2010, a partir dessa data aplica-se a taxa de juros de 3,5% a.a. (três e meio por cento ao ano), e a partir de 10/03/2010, a taxa de juros de 3,4% a.a. (três inteiros e quatro décimos por cento ao ano).

6. Validade da cláusula contratual que estabelece a cobrança de pena convencional, multa de mora e honorários advocatícios decorrentes da cobrança da dívida e da "cláusula-mandato".

7. Matéria preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1935790 - 0003274-21.2012.4.03.6114, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, julgado em 24/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/10/2017);

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES.

I. Não se aplicam ao FIES as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação ali travada não se amolda ao conceito de atividade bancária.

II. Considera-se nula a cláusula contratual que permite a capitalização mensal dos juros. À época da contratação inexistia previsão legal autorizando tal prática.

III. A aplicação da Tabela Price como sistema de amortização, por si só não configura anatocismo, não sendo vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. É legítima a inscrição do nome do mutuário inadimplente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

V. Recurso parcialmente provido.

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2242098 - 0001836-44.2013.4.03.6107, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, julgado em 12/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/09/2017).

No tocante à utilização da Tabela Price na amortização do saldo devedor, ressalto que o anatocismo caracteriza-se pelo fato da prestação ser insuficiente para cobrir o valor referente aos juros do mês do pagamento, fazendo-se com que esse valor retorne ao saldo devedor e haja a incidência de novos juros, a cláusula contratual prevendo a aplicação da Tabela Price não implicando por si só a ocorrência de cobrança de juros sobre juros (anatocismo).

No sentido do entendimento acima exposto, colaciono os precedentes citados abaixo:

AÇÃO MONITÓRIA. FIES. CERCEAMENTO DE DEFESA. BENEFÍCIO DE ORDEM. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE JUROS. LEI N. 12.202/2010. TABEÇA PRICE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.

I. O artigo 330 do Código de Processo Civil permite ao magistrado julgar antecipadamente a causa e dispensar a produção de provas quando a questão for unicamente de direito e os documentos acostados aos autos forem suficientes ao exame do pedido.

II. Nos termos do artigo 827 do Código Civil, o benefício de ordem implica o direcionamento inicial da execução para os bens do devedor, o que não se confunde com ilegitimidade passiva do fiador para via monitória, quando ainda sequer formação do título executivo judicial. Inadequada a análise da renúncia ou não de tal benefício no bojo da ação que busca ainda constituir o título executivo.

III. É vedada a cobrança de juros capitalizados, eis que na data da celebração do contrato inexistia previsão legal autorizando a prática.

IV. Após 15/01/2010, quando entrou em vigor da Lei no 12.202/2010, a redução dos juros se estende aos saldos devedores de todos os contratos de FIES, ainda que firmados anteriormente. Assim, a partir dessa data aplica-se a taxa de juros de 3,5% aa (três e meio por cento ao ano), e a partir de 10/03/2010, a taxa de juros de 3,4% aa (três inteiros e quatro décimos por cento ao ano), conforme Resolução BACEN n.o 3.842/2010.

V. Nos contratos de financiamento estudantil (FIES), inexiste ilegalidade na utilização da Tabela Price, desde que expressamente pactuada, eis que ela não implica, por si só, anatocismo.

VI. Apelação parcialmente provida

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2154999 - 0009384-08.2013.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, julgado em 05/12/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2017);

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES.

I. Não se aplicam ao FIES as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação ali travada não se amolda ao conceito de atividade bancária.

II. Considera-se nula a cláusula contratual que permite a capitalização mensal dos juros. À época da contratação inexistia previsão legal autorizando tal prática.

III. A aplicação da Tabela Price como sistema de amortização, por si só não configura anatocismo, não sendo vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. É legítima a inscrição do nome do mutuário inadimplente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

V. Recurso parcialmente provido.

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2242098 - 0001836-44.2013.4.03.6107, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, julgado em 12/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/09/2017);

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE JUROS. TABELA PRICE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

7. O sistema de amortização do saldo devedor pela utilização da Tabela Price não é vedado por lei. Além disso, é apenas uma fórmula de cálculo das prestações, em que não há capitalização de juros. Precedentes.

8. Como se vê, a adoção da sistemática da Tabela Price, que somente tem início a partir do décimo terceiro mês de amortização, não consiste em prática de anatocismo. No entanto, como já demonstrado, há ocorrência de capitalização de juros na fase de utilização.

9. Dano moral, de acordo com a melhor doutrina e com o entendimento sedimentado nas cortes superiores, é a lesão a direito da personalidade. Em outros termos: corresponde a toda violação ao patrimônio imaterial da pessoa no âmbito das suas relações de direito privado. Não se confunde, no entanto, e nem poderia, sob pena de banalização do instituto, com acontecimentos cotidianos que, apesar de incomodarem, não têm aptidão para atingir, de forma efetiva, direitos da personalidade. Tais acontecimentos têm sido tratados, com acerto, pela jurisprudência, como "meros aborrecimentos", inafastáveis na sociedade contemporânea, devendo ser suportados por seus integrantes, ou punidos administrativamente, para que o instituto do dano moral não perca seu real sentido, sua verdadeira função: compensar o lesado pela violação à sua personalidade. Precedentes.

10. Descabido o pedido de restituição em dobro das parcelas indevidas, em face da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento jurisprudencial firmado em sede de julgamentos repetitivos, que afasta a incidência de referidas normas aos contratos vinculados ao FIES - Financiamento Estudantil, por tratar-se de programa de Governo. Precedente.

11. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1373712 - 0031884-22.2004.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 02/10/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/10/2018).

Quanto à capitalização de juros, igualmente assiste razão à CEF.

Dispõe a respeito o contrato:

"CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O SALDO DEVEDOR: O SALDO DEVEDOR será apurado mensalmente, a partir da data da contratação e até a efetiva liquidação da quantia mutuada, mediante aplicação da taxa efetiva de juros de 9% (nove por cento) ao ano, com capitalização mensal, equivalente a 0,720732% ao mês" (fl. 34).

Importa deixar assentado que o FIES foi instituído pela Medida Provisória 1.827/99, em substituição ao Programa de Crédito Educativo - CREDUC, cabendo ressaltar que sucessivas medidas provisórias passaram a regular a matéria até o advento da Lei 10.260/2001, a qual, no tocante aos juros a serem aplicados nos referidos contratos, dispôs em seu artigo 5.o, inciso II que seriam "estipulados pelo CMN, para cada semestre letivo, aplicando-se desde a data da celebração até o final da participação do estudante no financiamento". A fim de se viabilizar o disposto na referida lei, foi editada a Resolução BACEN no 2.647 de 22.09.1999, que estabeleceu a incidência da taxa de juros remuneratórios no patamar de 9%ao ano, capitalizada mensalmente, para os contratos firmados no segundo semestre de 1999, sendo que este índice vigorou para os contratos celebrados até 30.06.2006, conforme previsão contida no art. 2o da Resolução BACEN n.o 3.415 de 13.10.2006, aplicando-se, portanto, ao caso dos autos em que o contrato foi firmado em 2003.

Cabe também anotar que o que se verifica na hipótese dos autos é que a "capitalização" prevista em cláusula contratual significa apenas que a taxa de juros efetiva de 9% ao ano será diluída mensalmente em 0,720732%. Destarte, o ente bancário tão somente aplica mensalmente fração do percentual estabelecido para alcançar o índice anual previsto em norma regulamentadora do crédito oferecido, não se vislumbrando no caso a cobrança ilegal de juros capitalizados.

Adotando igual orientação já julgou esta E. Corte:

AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CPC, ART. 557. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. MULTA E PENA CONVENCIONAL. TR E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1- Por se tratar de um programa governamental de cunho social que visa beneficiar alunos universitários carentes ou que não possuam, momentaneamente, condições de custear as despesas com a educação superior, os princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam a esses contratos.

2 - A aplicação de taxa efetiva de juros de 9% ao ano, ressalvando que essa taxa resulta da capitalização mensal equivalente a 0,72073% ao mês, o que não passa de mera explicitação da forma de incidência da taxa anual, não importa em onerosidade excessiva ou capitalização de juros.

3- Inexiste ilegalidade na aplicação do sistema de amortização da Tabela Price ao Programa de Financiamento Estudantil - FIES.

4 - Como o Código de Defesa do Consumidor não é aplicado aos contratos de FIES, a pena convencional de 10%, prevista é perfeitamente legal, não existindo qualquer vedação à estipulação de penalidade em tal percentual.

5- Falece interesse recursal aos apelantes no que se refere ao pedido de exclusão da cobrança de comissão de permanência e da utilização da TR como índice de correção monetária do débito, uma vez que o contrato em tela não contém previsão neste sentido, nem são tais valores objeto da cobrança.

6- Se a decisão agravada apreciou e decidiu a questão de conformidade com a lei processual, nada autoriza a sua reforma.

7 - Agravo legal desprovido.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1526269 - 0000074-39.2008.4.03.6116, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, julgado em 20/03/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/03/2012)

Por fim, não configurada qualquer irregularidade na execução do contrato, resta injustificada a determinação de vedação da inscrição/manutenção do nome em cadastro de inadimplentes, não bastando, para o afastamento da excogitada providência, a mera propositura de demanda, havendo necessidade de preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações quanto à exigência da instituição financeira que compõe a questão principal, à qual se apresenta atrelada a medida envolvendo os órgãos de proteção ao crédito.

Neste sentido:

AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CPC, ART. 557. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTRUCARD. PROVA PERICIAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. AFASTADA. JUROS. INIBIÇÃO DA MORA. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AGRAVO DESPROVIDO

[...]

7 - Conforme jurisprudência consolidada da Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 527.618/RS), a exclusão do nome do devedor dos órgãos de restrição ao crédito deve ser concedida com cautela, observadas as peculiaridades do caso e desde que presentes, necessária e concomitantemente, os seguintes requisitos: a existência de ação proposta pelo devedor, contestando a existência integral ou parcial do débito; demonstração de que a cobrança indevida se funda em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e o depósito do valor referente à parte incontroversa do débito ou a prestação de caução idônea. No caso em exame não há a demonstração concomitante dos mencionados requisitos, não havendo que se falar em impossibilidade de inclusão dos nomes dos devedores nos órgãos restritivos de crédito.

8 - O agravo legal, em especial, visa submeter ao órgão colegiado a legalidade da decisão monocrática proferida, afora isso, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

9 - Agravo legal desprovido.

(AC 00156407120114036100, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, TRF3 - DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/09/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, § 1o, DO CPC - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 557, "CAPUT", DO CPC - AÇÃO MONITÓRIA - CONSTRUCARD - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

[...]

8. Considerando que a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, (REsp 1148179/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013), descabe autorizar a retirada ou impedir a inclusão do nome da parte recorrente dos órgãos de restrição ao crédito, eis que não há, nos autos, qualquer prova no sentido de que a mesma tenha efetuado o pagamento ou depositado o valor da dívida, ou então, prestado caução, para fins de possibilitar o deferimento do pedido.

9. Considerando que a parte agravante não conseguiu afastar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida.

10. Agravo legal a que se nega provimento.

(AC 00112595420104036100, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/12/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PAGAMENTO DE PARCELA CONTRATO CONSTRUCARD EM ATRASO. SERASA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. DEVEDOR INADIMPLENTE.

I. O autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Não demonstrou estar em dia com o pagamento do financiamento, não comprovou a ilegalidade da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.

II. O fato é que, se a dívida existe e não foi quitada no tempo e forma avençados, configura-se a mora que permite à instituição financeira valer-se de mecanismos de defesa do crédito, como inscrição do nome no Serasa, não gerando o dever de indenizar.

III. Apelação Improvida.

(AC 00100814020054036102, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/06/2012. FONTE_REPUBLICACAO:.)

A situação que se verifica, portanto, é de integral improcedência do pedido, pelo que deve a parte autora arcar com o pagamento da verba honorária, que, com ressalva de que o dispositivo legal não prevê aplicação de percentuais mínimo e máximo, mas determina a aplicação do critério equitativo, atendidas as condições norteadoras previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o, ainda com registro de que não incidem no caso os dispositivos do CPC/15, porquanto sua vigência é posterior à prolação da sentença, arbitro, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, aplicável à hipótese por cuidar-se de causa em que não houve condenação, em R$ 1.000,00 (mil reais), patamar que se mostra adequado às exigências legais, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida, por outro lado deparando-se apto a remunerar o trabalho do procurador em feito que versa matéria repetitiva, inclusive objeto de jurisprudência a favor da parte vencedora, observadas as condições do art. 12 da Lei no 1.060/50.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, nos termos supra.

É como voto.

Peixoto Junior

Desembargador Federal Relator

E M E N T A

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. AÇÃO REVISIONAL.

I - Código de Defesa do Consumidor que não se aplica na relação travada pelo estudante que adere ao programa de crédito educativo por ser este um programa governamental de cunho social sem conotação de serviço bancário. Precedentes.

II - Aplicação da Tabela Price que não encerra ilegalidade e por si só não implica a ocorrência de anatocismo. Precedentes.

III - Previsão contratual de incidência de taxa de juros no importe de 0,720732% ao mês que não caracteriza ilegal capitalização, o ente bancário tão somente aplicando mensalmente fração do percentual estabelecido para alcançar o índice efetivo anual de 9% previsto em norma regulamentadora do crédito oferecido. Precedente da Corte.

IV - É legítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para o afastamento da excogitada providência, não basta a mera propositura de demanda, havendo necessidade de preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações quanto à exigência da instituição financeira que compõe a questão principal. Precedentes.

V - Recurso provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.